Tribunal: TJBA
Processo: 8073535-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073535-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: M. S. A. D. A. e outros

Advogado(s)
:
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODOS ESPECÍFICOS. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022.
TAXATIVIDADE MITIGADA.
RESOLUÇÕES NORMATIVAS Nº 465/2021 E 539/2022 DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEMBOLSO INTEGRAL POR AUSÊNCIA DE REDE APTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, confirmando tutela de urgência para assegurar tratamento multidisciplinar integral prescrito em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), declarando nulas cláusulas limitativas de sessões e condenando a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A Apelante sustenta inexistência de obrigação de custeio de métodos específicos (ABA, PROMPT, integração sensorial), limitação ao rol da ANS, exclusão da psicopedagogia e do atendimento domiciliar/escolar, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e limitação do reembolso aos termos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito a menor com TEA, inclusive métodos específicos e psicopedagogia clínica, ainda que não expressamente previstos no rol da ANS; (ii) estabelecer se, inexistindo rede credenciada apta, é devido o reembolso integral das despesas realizadas fora da rede; (iii) determinar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).
Reconhece-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial prescrito por médico assistente para patologia coberta, por violar a boa-fé objetiva e a finalidade do contrato, que é a preservação da saúde do beneficiário.
Afasta-se a tese de taxatividade do rol da ANS, diante da superveniência da Lei nº 14.454/2022, que atribui caráter exemplificativo ao rol, admitindo cobertura de procedimento prescrito com fundamento técnico-científico.
A RN nº 465/2021, com redação dada pela RN nº 539/2022, impõe à operadora o dever de oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, inclusive TEA, conforme relatórios médicos juntados (IDs 96292886, 96292887, 96292888, 96292889, 96292890, 96292891, 96292892, 96292893, 96292894, 96292895, 96292896).

A psicopedagogia clínica integra o tratamento multidisciplinar e está abrangida pelas sessões de psicologia, de cobertura obrigatória e ilimitada, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 2.122.472/SP), não se confundindo com acompanhamento escolar ou domiciliar por profissional de ensino.

Não comprovada a existência de rede credenciada apta a realizar o tratamento específico na localidade de residência do menor, impõe-se o reembolso integral das despesas realizadas fora da rede, sem limitação contratual, em observância ao princípio da integralidade da assistência à saúde.
A negativa indevida de cobertura de terapias essenciais a menor com TEA configura dano moral, pois agrava o sofrimento psíquico da criança e de sua família, expondo-os a angústia e insegurança quanto ao desenvolvimento e prognóstico do tratamento.

Mantém-se o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00, por se mostrar proporcional à gravidade da conduta, adequado às funções compensatória e pedagógica da condenação e alinhado aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 47; Lei nº 9.656/1998, art. 12 (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022); Lei nº 12.764/2012; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º (com redação dada pela RN nº 539/2022); RN ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.122.472/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8077353-59.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, pub. 20.08.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000916-92.2017.8.05.0063, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, pub. 27.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8073535-70.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e, como apelado,

M. S. A. D. A., representado por sua genitora ALINE SANTOS ALMEIDA DE AZEVEDO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239